Tribunal: TJDFT
Processo: 0753014-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0753014-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: CARLOS JOSE DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO INTERNO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA (exequente) contra decisão que não conheceu do agravo interno interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução (Processo no 0030918-27.2014.8.07.0001), movida em desfavor de CARLOS JOSÉ DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de penhora de 30% do salário para pagamento dos honorários sucumbenciais arbitrados na execução de origem (ID 77085087). Em suas razões recursais (ID23979277), a agravante assevera não ter sido observado o artigo 10, do Código de Processo Civil, e ressalta a legitimidade da agravante, porque os autos de origem são execução na qual objetiva-se o recebimento de honorários sucumbenciais, sendo desnecessária a inclusão do advogado no polo ativo, a despeito do fato de o credor dos honorários não ser o próprio exequente. Defende ter ocorrido violação aos artigos 397 e 932, do Código de Processo Civil, porquanto não foi conferida à agravante a oportunidade de sanar o vício. Requer, ao final, o provimento do recurso, para que seja cassada a decisão agravada, de modo a conhecer o recurso. Intimado, o agravado não se manifestou em contrarrazões. Relatados, decido. Em que pese a alegação do agravante de que houve violação aos artigos 10, 397 e 932, do Código de Processo Civil, cumpre destacar que a agravante foi expressamente intimada para se manifestar quanto à legitimidade no despacho de ID 22397920, inexistindo, assim, a alegada violação. Quanto ao mérito do agravo interno, propriamente dito, assiste razão à agravante. Isto porque, a legitimidade para a execução dos honorários advocatícios sucumbenciais é concorrente (art. 23, Lei 8.906/94). Ante o exposto, reconsidero a decisão de ID 23060719. Publique-se. Intimem-se. Findo o prazo, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator